Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700630-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DELMAR FONTES MANES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTINA DELMAR FONTES MANES, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0714611-91.2023.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal fornecer CONSULTA EM ONGOLOGIA, nos termos da prescrição médica. Aduz como perigo de dano, que os relatórios médicos anexados, informam que a agravante é idosa, e portadora de NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA, e necessita com urgência da realização do procedimento pleiteado, pois a sua demora expõe a saúde da agravante ao risco de rápido agravamento da doença, metástase e mesmo morte. Alega a agravante que terminou sua última sessão de quimioterapia em 27/07/2022, e que é sabido que quando do término da quimioterapia, a paciente deve ser submetida à cirurgia para retirada do tumor o mais breve possível sob pena de nova progressão do câncer. Sustenta como probabilidade do direito alegado, o simples relato do quadro clínico da agravante, bem como que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde, respaldada pelas disposições constitucionais e legais. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando ao agravado que forneça à agravante imediatamente CONSULTA EM ONCOLOGIA, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 762/2023/Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID 152595368, pág. 12, dos autos originais, informa que o pedido de consulta na Oncologia Clínica, código 458537506, foi inserido no dia 09/02/2023, em prioridade Vermelho – Emergência e atualmente estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 13/01/2023 para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A agravante já está inserida na ordem de prioridade para o agendamento da consulta e conforme a decisão do Juízo a quo, a concessão de liminar neste momento, violaria a fila de espera de pessoas com o mesmo quadro de saúde da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito